Tribunal: STF
Processo: Rcl 77469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ADC N. 16 E AO TEMA N. 246 DA RG. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO MARANHÃO, contra  decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0016321- 21.2022.5.16.0018, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 (Tema n. 246 da RG).



    2. Alega a parte autora na inicial que “a decisão ora reclamada está a usurpar a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como constitucional e representativa de repercussão geral por parte desse Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema’ 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e em especial, por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência trabalhista naquela questão, criando um óbice a competência do STF para que em última instância, proferira julgamento ou revisite a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INDICAÇÃO DO TRECHO DA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º- A, III, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A parte limita-se a transcrever, no início das razões recursais, os trechos que entende representar o prequestionamento das matérias trazidas, não estabelecendo, no entanto, o necessário confronto analítico entre os referidos excertos e os dispositivos constitucionais, legais e verbetes jurisprudenciais invocados na revista. Ocorre que, ao assim proceder, não atendeu ao que estabelece o art. 896, § 1º-A, III, da CLT, o qual dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, ‘expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte’. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido, com imposição de multa.”.



    Pede que “seja recebida a presente reclamação e determinado que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (fl. 38, e-doc. 1). 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e o Tema n. 246 da RG.



    6. Reclamante aponta como paradigmas a ADC n. 16 e o Tema n. 246 da RG, que assim dispõem:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-11-2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011)  



    Tema n. 246: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. 



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente